Tribunal: TJDFT
Processo: 0709586-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Processo : 0709586-77.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 225991985 dos autos originários n. 0027745-97.2011.8.07.0001), que rejeitou a impugnação apresentada pela executada, aqui agravante, impondo-lhe multa por litigância de má-fé, no importe de 1% sobre o valor corrigido da causa, “considerando que a parte executada deixou de observar a situação dos autos, apresentado alegações infundadas e claramente improcedentes, como a necessidade de abater valores que lhe foram devolvidos”. A agravante sustenta a ausência de má-fé processual, pois “foi a primeira e única vez que a Agravante se manifestou nos autos com relação a valores, inexistindo conduta dolosa e reiterada”. Salienta que os cálculos apresentados na impugnação foram detalhados citando os ids dos respectivos valores mencionados, “sem que os resultados fossem falseados”. Declara que “o simples fato de a parte apresentar petição com eventual erro de cálculo não pode resultar na conclusão de que o incidente protocolizado é manifestamente infundado, mesmo porque não houve qualquer alteração de resultados ou utilização de informações falsas, mas apenas e tão somente o equívoco com relação ao índice de atualização e valores que já haviam sido estornados”. Afirma não comprovado o dolo e o prejuízo à parte contrária, necessários para a condenação por litigância de má-fé. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para afastar a multa por litigância de má-fé. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O juízo singular acolheu o pedido do exequente-agravado, trazido na resposta à impugnação aos cálculos do credor, e condenou a executada-agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Eis os fundamentos da decisão atacada (id. 225991985 na origem): [...] Do índice de correção monetária. Sabe-se que o presente cumprimento de sentença busca executar o acordo firmado entre as partes em março de 2012, conforme ID 61572619, e homologado judicialmente pela Sentença de ID 61572625. As partes consignaram na Cláusula 3a do acordo que, em caso de atraso ou não pagamento de qualquer parcela, o índice de correção monetária aplicável seria o IGPM/FGV. Tratando-se de acordo homologado judicialmente, por decisão transitada em julgado, e de cláusula dentro dos limites legais, a aplicação do IGPM como índice de correção monetária no presente caso advém do acordo firmado entre as partes e da coisa julgada. Portanto, não há qualquer incorreção na utilização do índice IGPM/FGV. Dos valores bloqueados. Verifica-se, no presente cumprimento de sentença, a ocorrência de dois bloqueios nas contas da parte executada: a) no valor de R$ 35.903,57, ocorrido em janeiro de 2023 (ID 147852812) e liberado em favor do exequente em junho de 2023 (ID 160759135); b) no valor de R$ 15.378,61, ocorrido em maio/junho de 2024 (ID 200632919). Apresentada impugnação à penhora, a Decisão de ID 209304521 determinou o desbloqueio de parte do montante bloqueado, penhorando montante correspondente à 30% da remuneração líquida da executada (R$ 5.327,18). Em face desta Decisão, a parte executada interpôs o Agravo de Instrumento n. 0740571- 63.2024.8.07.0000, que ainda pende de julgamento, encontrando-se a penhora sub judice. Ante o exposto, não há que se falar em abatimento da quantia de R$ 15.378,61 do crédito executado, uma vez R$ 10.051,43 foram debloqueados em favor da executada, e os R$ 5.327,18 penhorados ainda não foram revertidos em favor do exequente, já que pendente de julgamento o Agravo de Instrumento n. 0740571-63.2024.8.07.0000. Ademais, o valor referente ao primeiro bloqueio, R$ 35.903,57, foi devidamente abatido do total executado, não havendo valor pendente de abatimento. Dispositivo. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada no ID 220978664, afastando o alegado excesso de execução. Ainda, considerando que a parte executada deixou de observar a situação dos autos, apresentado alegações infundadas e claramente improcedentes, como a necessidade de abater valores que lhe foram devolvidos, reconheço sua litigância de má-fé e condeno-a, nos termos do art. 81, do CPC, ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa. No entanto, de acordo com o STJ, a multa por litigância de má-fé exige comprovação do dolo da parte, ou seja, a intenção de obstrução do trâmite regular do processo. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. BUSCA E APREENSÃO DE DOCUMENTOS. MULTA PROCESSUAL POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé" (AgRg no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/12/2008). "Isso, porque a má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015" (EDcl no AgInt no AREsp 844.507/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe de 23/10/2019). 2. Hipótese em que não restou evidenciada a intenção da parte recorrente de obstrução do trâmite regular do processo, por meio de conduta intencionalmente maliciosa e temerária. 3. Não se justifica, no caso, a imposição da pena por litigância de má-fé em decorrência do uso do recurso de agravo de instrumento, ainda que seus fundamentos possam ser considerados desarrazoados. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.900.506/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.) De fato, o título judicial prevê como índice de correção monetária o IGPM/FGV e não o INPC, como defendeu a agravante. Ademais, os cálculos apresentados pela agravante consideraram erroneamente o decote de valores bloqueados via SISBAJUD, tendo em vista duas penhoras efetivadas, sendo que uma delas houve impugnação parcialmente frutífera, ensejando a liberação de uma parcela do bloqueio à parte credora. Por conta disso, alegando alteração da verdade dos fatos e pretensão contra fato incontroverso, o agravado requereu condenação da agravante por litigância de má-fé, o que foi acolhido pelo juízo singular. Acontece que a agravante esclareceu que “o simples fato de a parte apresentar petição com eventual erro de cálculo não pode resultar na conclusão de que o incidente protocolizado é manifestamente infundado, mesmo porque não houve qualquer alteração de resultados ou utilização de informações falsas, mas apenas e tão somente o equívoco com relação ao índice de atualização e valores que já haviam sido estornados”. Deveras, em razão das parcelas envolvidas na apuração do débito, é possível admitir que a “confusão” da executada não foi intencional. Além disso, sobressai que não houve conduta dolosa e reiterada, porquanto foi a primeira vez que a agravante se manifestou nos autos a respeito de valores. Nesse contexto, em exame preliminar, forçoso acolher as razões apresentadas pela agravante, no sentido de que houve mero equívoco, sem a intenção, mediante culpa grave ou dolo, de tumultuar ou retardar o andamento do feito. Portanto, não há elementos para se concluir que a situação ultrapassou o legítimo exercício regular do direito de defesa, a fim de viabilizar a aplicação da sanção questionada, com base nos incisos I e II do art. 80 do CPC. Daí, a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, não vejo o periculum in mora, que sequer fora declinado em concreto pela agravante. Em verdade, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pela simples produção de efeitos da decisão, tendo em vista que, ao que consta, não há nenhum ato expropriatório na iminência de ser praticado e, de qualquer forma, mesmo que a multa seja exigida desde logo, a reparação poderá ocorrer nos mesmos autos da execução, se, ao final, este agravo de instrumento for provido. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator